Tribunal: TJDFT
Processo: 0028202-90.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS EM RAZÃO DE EXERCÍCIO DE MANDATO DE SÍNDICO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A CORREÇÃO DOS LANÇAMENTOS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, DO CPC. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida na segunda fase de ação de prestação de contas, movida por condomínio residencial em desfavor de ex-síndico. 1.1. Na decisão, as contas foram rejeitadas e o réu condenado a pagar o valor apurado em perícia judicial.
2. O artigo 551 do CPC diz que “as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”, e, o § 1o, do mesmo dispositivo legal, acrescenta que “havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados”.
3. No caso concreto, restou verificado, por meio de prova pericial judicial conclusiva que, além de outras importâncias, a quantia relativa aos cheques no 000024 e no 002071 (ID 15189964, página 2), nos valores de R$ 40.000,00 e R$ 3.440,00, sacados das contas bancárias n° 0700590132970 e 0700590248197, de titularidade do condomínio, em benefício do réu, não se encontra vinculada a qualquer outro pagamento, senão aquele descrito na NF no 179, que o apelante sustenta não ter juntado ao processo. O mesmo ocorre com a importância de R$ 1.850,00, transferida para a conta corrente do irmão do réu, que teria sido destinada ao pagamento de serviços de reparos na calçada do condomínio. 3.1. Esclareceu, ao final, o experto judicial, que no período em que o réu exerceu o mandato de síndico, ou seja, 1/2014 a 6/2014, suas contas são irregulares, porquanto não foram localizados os documento contábeis correspondentes aos respectivos débitos, restando apurado um saldo devedor no importe de R$ 86.745,61 (oitenta e seis mil e setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos).
4. Ao demais, que não logrou o apelante sequer elaborar parecer técnico, ou qualquer outro elemento de convicção apto a infirmar as conclusões da perícia judicial, a qual é categórica em sustentar a impertinência das contas prestadas pelo requerido. Quer dizer, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. 4.1. Assim, deve ser confirmado o entendimento de 1o grau que concluiu pela inviabilidade da aprovação das contas prestadas pelo réu, pois algumas despesas estão desprovidas dos necessários comprovantes de pagamentos efetuados, e houve por bem homologar o laudo pericial.

5. Precedente da Casa: “ [...] 2. O síndico tem o dever de prestar contas de todo o período sob sua gestão. Ao extrapolar os poderes que lhe foram conferidos e incorrer em irregularidades comprovadamente, responde pessoalmente pelos excessos, cujas obrigações estão elencadas no artigo 1.348 do Código Civil [...]”. (5a Turma Cível, APC no 2012.08.1.003329-8, rel. Des. Silva Lemos, DJe de 20/5/2016, pp. 468/473)
6. Apelo conhecido e improvido.